Tribunal: STF
Processo: ARE 732516
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ANISTIADO. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ALTOS DA CARREIRA DENTRO DO MESMO QUADRO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO (RE 165438, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 05/05/2006). ANÁLISE DOS QUADROS DA CARREIRA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.